Tribunal: TJDFT
Processo: 0752990-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752990-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVALDO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERVALDO BARBOSA DE SOUSA tendo por objeto a r. decisão (ID 79156706 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança no 0704821-09.2020.8.07.0010. Transcrevo a r. decisão agravada: “O feito trata de pedido de despejo no qual foi deferida a liminar postulada. Dessa decisão houve agravo cuja decisão negou a liminar postulada para sustar os efeitos da ordem de despejo (ID 77153167). Alega o réu que esse contrato de locação seria uma simulação para disfarçar contrato de agiotagem entre as partes. Também afirma que ocupa o imóvel em questão desde 2006 e que, tratando-se de imóvel público, foi incluído pela Terracap em processo de regularização e licitação. Como não tinha o suficiente para adquirir o imóvel, teria solicitado empréstimo do autor para a compra e, nesse quadro, o réu teria se comprometido a adquirir o imóvel para o réu, com valor que seria pago posteriormente. Por isso pediu a reconsideração da decisão de despejo e pede liminar de manutenção de posse. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar (ID 78926933) para suspender os efeitos do contrato de locação de imóvel ID 69911610) e cessão de direitos do imóvel (ID 76632912) juntados pelo reconvindo e, por consequência, suspender a ordem de despejo determinado por este Juízo no imóvel situado na AC 106, Lote B-5, Santa Maria-DF. O reconvinte anexa aos autos novos documentos para demonstração da existência da simulação apontada na contestação e reconvenção, e a natureza do negócio celebrado pelas partes, que alega ser de mútuo usurário. Para tanto juntou aos autos áudios supostamente de conversas com Jean, que seria sócio do requerente na aquisição do imóvel, conforme afirmado por ele e pelo requerente na Ocorrência Policial (ID 76632932). Juntou ainda cinco contratos de locação dos apartamentos que constituem o imóvel celebrados pelo reconvinte, todos datados de 2020. Afirma que os locatários desses contratos já habitavam o imóvel anteriormente aos contratos escritos, mas que os contratos com estes eram somente verbais. Foi anexado ainda laudo de avaliação do imóvel, a fim de comprovar o valor de mercado do bem é bem superior aos R$ 150.000,00 constante da cessão de direitos usada para simular o mútuo supostamente celebrado entre as partes. Decido. Analisando os documentos juntados aos autos verifico que a ocorrência policial constante no ID 76632932 revela maiores detalhes do negócio jurídico que teria sido celebrado entre as partes. No depoimento prestado à autoridade policial o requerente afirmou que juntamente com Jean Carlo comprou do requerido o imóvel pelo valor de R$ 150.000,00 e que em seguida firmaram contrato de locação para o próprio requerido, pois teria adquirido o imóvel como investimento, não tendo interesse em ocupação própria na época. Posteriormente, afirmou que o réu teria exigido que fosse pago mais R$ 100.000,00, pois afirmara que vendeu o imóvel abaixo do valor de mercado. Já Jean relatou no seu depoimento que ele e Wallisson são sócios e conjuntamente adquiriram um imóvel do réu pelo valor de R$ 150.000,00 e que mesmo após terem pago parte do valor combinado (R$ 50.000,00 e um veículo) o requerido, Gervaldo, se recusa a deixar o imóvel. Prima face é possível verificar que de fato foram realizados dois contratos simultâneos, uma cessão de direitos sobre o imóvel e um contrato de locação do mesmo imóvel ao requerido. A meu ver, a versão apresentada pelas duas é tão verossímil quanto possível. E ainda mais no mercado imobiliário do Distrito Federal onde teoria da posse não tem muito valor e compra-se e vende-se imóveis como se fossem bens móveis. Aliás, imóveis públicos. Então irregularidade e informalidade em negociação imobiliária já não causam mais espanto. No caso em tela, todavia, a meu ver, a pretensão do réu é de que se considere suspeita toda a documentação escrita, inclusive a parte dela assinada em cartório, que tem a firma reconhecida por autenticidade. como o contrato de locação de ID 69911610 - Contrato (06 CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO PELAS TESTEMUNHAS). Alega o réu, nas suas declarações feitas na ocorrência policial de ID 76632932, que teria firmado um contrato de empréstimo com o autor, mas teria sido induzido a erro e, quando foi ao cartório, acabou assinando um contrato diverso, pelo qual cedeu os direitos de posse do imóvel ao réu e acabou recebendo R$ 150.000,00 no negócio. A propósito da situação toda ainda, o réu informa que no mesmo imóvel haveria cinco casas, quatro delas supostamente ocupadas por inquilinos do réu. Alega que mantem esses contratos verbais há muito tempo e, agora, para formalizar a situação e demonstrar o abuso do autor, formalizou contratos de locação com os inquilinos para documentar a relação jurídica e junta esses documentos IDs 78668771; 78668772; 78668775; 78668777 e 78668780. Pois bem. Que o réu detinha essa posse do imóvel até pouco tempo, não chegou a ser questionado. O fato é que há não só o contrato de cessão de direitos entre as partes, confessado pelo autor que agora o nega, alegando que o firmou induzido a erro. Ainda que o tenha feito em cartório e recebido o preço contratado. Há de se ver também, que todos esses contratos de locação datam de junho de 2020 mas as assinaturas dos inquilinos, reconhecidas por autenticidade pelo tabelião, datam de dezembro de 2020. A rigor, esse contratos de locação apresentados, portanto, não se prestam para demonstrar qualquer irregularidade do termo de contrato de locação do autor usado para instruir a inicial. Ao contrário, redigidos às pressas e após o início do processo, não demonstram irregularidade de posse do autor. Não vislumbro nas gravações mencionadas a evidência de simulação que o autor invoca. Ao contrário, o que se vê de aparentemente verossímil é que houve contrato de cessão de posse do réu em favor do autor em relação ao imóvel e subsequente contrato de locação, conforme documentação dos autos. Agregue-se que sequer é possível identificar os interlocutores ou a qual negócio se referem. A questão do despejo já foi analisada no processo. E já foi objeto de Agravo de Instrumento, o qual igualmente já foi apreciado em sede liminar recursal (ID 77153167). Mantenho a decisão agravada" (ID 79156706 - Pág. 1-3). Inconformado, o réu agrava. Requer a suspensão dos efeitos do contrato de locação e cessão de direitos mencionados e por consequência a suspensão da ordem de despejo concedida no processo de origem até decisão ulterior de mérito. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o presente recurso foi interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada durante a instrução processual perante o ilustre Juízo a quo, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto nas três ocasiões em que me manifestei sobre os fatos ora em análise. Faço uma reconstituição histórica dos atos processuais, visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. O autor da ação, ora agravado, WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES, consigna que alugou ao agravante o imóvel localizado na Área Complementar 106, Conjunto B, Lote 05, Santa Maria Sul/DF, pelo valor de R$1.500,00(um mil e quinhentos reais) mensais, no período de um ano, contados de 30/8/2019 até 30/08/2020. Destaca que, no dia 31/10/2019, recebeu o pagamento de R$5.500,00(cinco mil e quinhentos reais) do agravante correspondente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, restando pendente o pagamento dos demais meses. Requereu a concessão de liminar e a intimação do agravante para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado. O ilustre Juízo a quo, na r. decisão agravada, deferiu o pedido: “Relata o autor, em síntese, que alugou à requerida o imóvel descrito no contrato de locação celebrado entre as partes, bem como que a locatária vem descumprindo o referido pacto ao deixar de pagar aluguéis e demais encargos locatícios. Requer, desse modo, a concessão de liminar, com fundamento no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, para que a ré seja compelida a desocupar o imóvel, sob pena de despejo. Postula, por fim, que seu pedido seja julgado procedente, confirmando-se a liminar concedida. Decido. A pretensão do autor relativa à liminar está fundamentada no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. O referido dispositivo prevê a possibilidade de concessão de liminar de desocupação na ação que tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o aditivo de contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 do referido diploma, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No presente caso, verifico que o contrato objeto da lide (ID. 69911610) não possui nenhuma das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Desse modo, se mostra cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução, por força do disposto no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar LIMINARMENTE o despejo do imóvel. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Procedido o depósito, expeça-se mandado de despejo e intimação, para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, a serem contados da data da ordem de despejo, sob pena de despejo compulsório” (ID 22335256 - Pág. 38-39 ou ID 69970513 - Pág. 1-2). Contra essa decisão, o agravante interpôs o AI 0748307-74.2020.8.07.0000. Naquele recurso, em decisão inicial do agravo, datada de 15/11/2020, indeferi o pedido de suspender os efeitos da r. decisão agravada a partir dos seguintes fundamentos: "No que toca à alegação sobre a ocorrência do negócio jurídico indireto de agiotagem e simulação do contrato locatício para encobrir empréstimos, até o presente momento somente existem indícios e provas controversas que são insuficientes para se concluir pela ocorrência do aludido vício. Com efeito, ainda que as alegações apresentadas pelo agravante sobre a forma de empréstimo não sejam inéditas na Corte, não há prova segura de ocorrência de agiotagem a permitir que se fale em equívoco do magistrado prolator da decisão. Aliás, se a pretensão do agravante diz respeito à nulidade de negócio jurídico, a via da contestação não se mostra adequada devendo as alegações serem veiculadas pelas vias próprias" (ID 22335256 - Pág. 333, 77153167 - Pág. 4 ou ID 21310671 - Pág. 3). Em 02/12/2020, o agravante protocolou pedido de reconsideração (ID 21871898 - Pág. 1-5) juntando 329 páginas de documentos (do ID 21871899 - Pág. 1 ao ID 21872331 - Pág. 1). Em 03/12/2020, analisei o pedido de reconsideração indeferindo-o. Na ocasião, assinalei: "Nesta data, ouvi as mídias de áudio juntadas ao agravo. Contudo, esses documentos são unilaterais e não se prestam a comprovar de forma segura e induvidosa a efetiva simulação por agiotagem que macularia o contrato de locação. (...) De fato, como já assinalado, a alegação recursal constitui matéria notoriamente controversa, o que torna inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória. Aliás, em consulta ao andamento do processo na origem, o ilustre Juízo a quo já se manifestou acerca dos áudios ora apresentados. Sua Excelência concluiu não ser possível identificar com precisão qual foi o negócio firmado pelas partes, pois "se tratam apenas de trechos de conversas onde não é possível verificar qual o contexto em que foram travadas". Em 10/12/2020, o agravante protocolou novo pedido de reconsideração (ID 22081631 - Pág. 1-3) que também foi indeferido. Confira-se a fundamentação: "Analiso os documentos qualificados pela parte como "novos" (do ID 22081632 - Pág. 1 ao ID 22081634 - Pág. 28 ou ID 69645084 - Pág. 27). A cessão de direitos (ID 22081632 - Pág. 3) é igual à cópia apresentada originalmente (ID 21240347 - Pág. 5). A ocorrência policial (ID 22081634 - Pág. 6) também é igual à cópia que já estava no agravo (ID 21240356 - Pág. 4). Sobre os prints de whatsApp (ID 22081634 - Pág. 11) eles basicamente reproduzem os mesmos que já instruíam o agravo (ID 21240347 - Pág. 1). Não bastasse isso, destaco que um dos fundamentos para o indeferimento da liminar foi assinalado: “Conversas entre as partes registradas em whatsapp em momento algum demonstram esse negócio conforme o alegado” (ID 21901795 - Pág. 4). Por fim, o contrato de locação de imóvel apresentado é praticamente igual à cópia que já estava no agravo. A única diferença é que, no documento juntado mais recentemente (ID 69911610 - Pág. 2 ou ID 69911610 - Pág. 2), constam as assinaturas do locador e de duas testemunhas, assinaturas essas que não constavam no anterior (ID 21240347 - Pág. 7). O fato de as duas testemunhas estarem presentes ou não no momento da assinatura de um contrato de locação não invalida o negócio Jurídico. O que importa é que o contrato apresentado em Juízo, servindo de fundamento para a liminar deferida, traz a assinatura das duas testemunhas (ID 69911610 - Pág. 2). Logo, não há novidade relevante. Não bastasse isso, eventual apreciação da documentação e das alegações ora apresentadas, matéria essa ainda não apreciada em primeiro grau, implicaria inadmissível supressão de grau de jurisdição" (ID 22336359 - Pág. 174, 79716351 - Pág. 3 ou ID 22112190 - Pág. 2). Assim resenhando o processo, passo à elaboração da decisão que me cabe. Nota-se que, na última decisão proferida nos autos do AI 0748307-74.2020.8.07.0000, assinalei a impossibilidade de apreciar a documentação ainda não apreciada em primeiro grau. A decisão ora agravada simplesmente analisou a documentação apresentada. Contudo, como assinalado na última transcrição acima, a documentação não representa novidade relevante em relação às decisões anteriores. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator